Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUPOSTA INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1.É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.

2.A fixação de alimentos deve obedecer rigorosamente ao trinômio “necessidade x possibilidade x razoabilidade”, imposto pelo art. 1.694, § 1o do Código Civil.

3.No caso em análise, considerando todos os dados e documentos constantes dos autos, mas, principalmente não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.

4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.